Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713900-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE ARAGAO FARIA AGRAVADO: THIAGO DE MOURA BRAIDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora